Tribunal: STF
Processo: HC 271232
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.075.701/SP (e-doc. 2, p. 94-103).

2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 2, 24-29).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 12-17). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva, a qual teria se apoiado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados e em indevida antecipação de pena. Pondera que o fato de o paciente estar desempregado não permite inferir que se dedica habitualmente a atividades criminosas. Articula que, para suprir a ausência de fundamentação, o Tribunal de Justiça estadual inovou ao utilizar um inquérito policial antigo, no qual sequer houve oferecimento de denúncia contra o paciente, para justificar um suposto risco à ordem pública e reiteração delituosa. Ressalta as condições pessoais favoráveis. Alude à suficiência das medidas cautelares diversas.

5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da providência.
 
É o relatório.
 
Decido.

6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reportando-se aos fundamentos adotados pelo juízo de primeira instância, afastou a alegação de ilegalidade da custódia nos seguintes termos:

“Segundo se depreende da consulta a estes e aos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante, em 22 de novembro de 2025, porque, após as autoridades policiais tomarem ciência, via Disque-Denúncia, de que indivíduos estariam realizando tráfico de drogas e ostentando armas em via pública em determinada localidade, se dirigiram até o local e, ali chegando, o co-investigado e o paciente empreenderam fuga para os fundos do imóvel, sendo abordados.
Em vistoria ao local em que Yan iniciou sua fuga, foram localizadas duas armas de fogo uma delas com numeração raspada, outra sem numeração aparente, e ambas municiadas, bem ao lado da cadeira em que estava antes. Na residência do co-investigado, foram localizadas grandes quantidades de cocaína (200g) e maconha (37g), além de uma balança de precisão. Na residência de Yan, foi localizada uma porção de maconha (18g).
Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi corretamente convertida em preventiva, nos seguintes termos:
‘Lado outro, em relação ao autuado YAN DIEGO SOUZA FARIA, há também o/a porte/posse ilegal de arma de fogo, de modo que a preservação da ordem pública impõe a manutenção da custódia. Quem, sem autorização legal, dispõe-se a possuir arma de fogo, salvo hipóteses excepcionalíssimas, está pronto a cometer os mais sérios crimes tipificados em lei (de homicídio a latrocínio). Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que portava arma de fogo municiada e com numeração suprimida, sem qualquer justificativa plausível para tanto, certamente para fins ilícitos, colocando em risco potencial todos os presentes no local, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública. Outrossim, não fosse só a gravidade concreta do crime suficiente para ensejar a prisão preventiva como meio de acautelar o meio social, houve tentativa de evasão. E, somando-se todas as penas, ainda que no mínimo legal, já é possível a fixação do regime inicial fechado. Para mais, NÃO há comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal’.
(...)
A partir do reunido em análise preliminar, é possível afirmar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente.
Outrossim, as circunstâncias do caso em concreto permitem extrair, ao menos preliminarmente, os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente: ora, trata-se de investigação de crime de tráfico e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sendo certo que, ainda que não praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, implica grave risco à saúde pública, mormente diante da multiplicidade de substâncias localizadas no contexto da abordagem, e, evidentemente, fomenta o cometimento de delitos de maior gravidade, vez que a apreensão de armas municiadas em contexto de suposta traficância sugere maior organização para a prática criminosa e, bem verdade, o maior risco à ordem pública, pela circulação de armas não registradas, de potencial fatal, em sociedade, revelando a gravidade em concreto da ação do paciente.
Ainda que se trate de agente tecnicamente primário, em consulta aos autos n. 1500631-93.2025.8.26.0388, constata-se que já houve notícia pretérita de disparo de arma de fogo contra moradia habitada (‘alguém teria feito três disparos em direção à residência da vítima, atingindo o veículo dela, que se encontrava estacionado na garagem, e o interfone da casa’ fls. 138 daqueles autos), não sobrevindo Denúncia naqueles autos por tal delito. Contudo, já teria sido cumprido mandado de busca em sua residência, afirmando o agente que não teria arma de fogo, o que, evidentemente, se comprovou falso. Ainda que o paciente, então, não tenha sido processo por tal delito de disparo de arma de fogo em face à vítima que era sua ‘ex-ficante’, aliás é patente que, já havendo notícia ao Judiciário de que figurou como suspeito de tal crime, em setembro do corrente ano, e, pouco tempo depois, aparecendo em poder de dois armamentos, há risco concreto de emprego de referidas armas para o cometimento de crimes com potencial mais elevado de dano, inclusive ao bem jurídico mais relevante ao ordenamento e à sociedade: a vida. Neste contexto, denota-se que a imposição de outras medidas cautelares não o impediria de delinquir novamente.
Tais circunstâncias, ao menos por ora, justificam a prisão do paciente.” (e-doc. 2, p. 13-16, grifos nossos)

7. O STJ corroborou a ótica:

“Constata-se que foram apontados elementos concretos para justificar a custódia, sendo destacada a apreensão de duas armas de fogo, uma delas com numeração suprimida, estando ambas municiadas, em contexto de suposta traficância com apreensão de 200 g de cocaína e 37 g de maconha na residência do corréu, além de balança de precisão e de porção de maconha na residência do agravante.
Tais circunstâncias evidenciam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, afastando a tese de que a custódia se lastreou apenas em gravidade abstrata.
De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
Do mesmo modo, ‘[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)’. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
Além disso, a suposta posse de armas de fogo municiadas em contexto da prática, em tese, do tráfico ilícito de drogas, inclusive uma delas com numeração suprimida, incrementa a reprovação da conduta e indica, de forma suficiente, a periculosidade dos envolvidos.
A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022) .
Note-se que a fundamentação apresentada se mostra suficiente para justificar a custódia, ainda que se desconsidere a motivação relativa à notícia pretérita de disparo de arma de fogo agregada indevidamente pelo Tribunal Estadual.
Assim, embora se deva desconsiderar tal referência como fundamento válido, o conjunto fático remanescente sustenta, por si, a custódia cautelar. A alegação, portanto, não enseja concessão da ordem.” (e-doc. 2, p. 101-102, grifos nossos)

8. Observa-se que as instâncias ordinárias, ao determinar e manter a prisão preventiva, aludiram aos contornos do fato delitivo, destacando a apreensão simultânea de múltiplas substâncias entorpecentes e de armas de fogo municiadas, o que sugere uma maior organização para a prática criminosa. Desse modo, como bem ressaltado pelo STJ, ainda que afastada a motivação atinente à notícia pretérita de disparo de arma de fogo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi.

9. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 220.406-AgR/ES, Rel; Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 03/03/2023; grifos nossos)

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Tese de ausência de contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) evidencia periculosidade capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a apreensão de ‘626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha -, além de armas e munições - 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola’. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 229.281-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos)

10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator